Tribunal: TCU
Processo: 033.589/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 712/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.589/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Rebouças Torres (XXX.573.653-XX); Camila Gomes de Lima Lisboa (XXX.426.004-XX); Daniel Euzébio de Lima (XXX.691.921-XX); Eveline Maria Jucá Barros (XXX.959.354-XX); Fabrício Ferreira Jorge Murari (XXX.129.218-XX); Gustavo Silva Freitas Oliveira (XXX.130.397-XX); Juliana Russo Mota Miranda (XXX.371.628-XX); Letycia Mendes Costa (XXX.246.301-XX); Lys Lenlei Brasil Rocha (XXX.088.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.